Tribunal: TJES
Processo: 5004863-09.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004863-09.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A
RECORRIDO: HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004863-09.2020.8.08.0035

Recorrente:
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

Recorrida:
CRISTINA FRACALOSSI BARBIERI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A AUTORA RELATA QUE AO UTILIZAR O ESTACIONAMENTO DO ESTAPAR NO AEROPORTO DE VITÓRIA, SEU VEÍCULO FOI ARROMBADO E OBJETOS PESSOAIS FORAM FURTADOS. ALEGA NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE ESTACIONAMENTO E DA ADMINISTRADORA DO AEROPORTO, EXIGINDO R$ 1.800,00 EM DANOS MATERIAIS E R$ 10.000,00 POR DANOS MORAIS, CITANDO O DEVER DE VIGILÂNCIA E AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A JUÍZA SENTENCIANTE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A PAGAREM À AUTORA A QUANTIA R$150,00 POR DANOS MATERIAIS E R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REJEITOU O PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE BENS FURTADOS, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS ITENS REFERENCIADOS.

A RECORRENTE, AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL, NA RAZÕES RECURSAIS, QUESTIONA A RESPONSABILIDADE MORAL, ALEGANDO QUE A SITUAÇÃO NARRADA
CARACTERIZA
MERO ABORRECIMENTO. SUBSIDIARIAMENTE, SOLICITA A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, ARGUMENTANDO DESPROPORCIONALIDADE. AO FINAL, REQUER A DETERMINAÇÃO DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE A SER PAGO.

A AUTORA SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL E A NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO, CONSIDERANDO O DESRESPEITO E OS TRANSTORNOS ENFRENTADOS AO TER SEUS BENS FURTADOS EM LOCAL PRIVADO, ONDE DEVERIA HAVER SEGURANÇA.

DA CONCLUSÃO: NOS TERMOS DO CDC E DA SÚMULA 130 DO STJ, A RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DOS VEÍCULOS EM ESTACIONAMENTOS PRIVADOS É OBJETIVA, CABENDO AO FORNECEDOR ZELAR PELA SEGURANÇA DOS BENS. A FALHA NO SERVIÇO FOI EVIDENCIADA PELO ARROMBAMENTO DO VEÍCULO DA AUTORA.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , MANTENDO A SENTENÇA INTEGRALMENTE EM TODOS OS SEUS TERMOS. A DECISÃO FOI ADEQUADA ACERCA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS, AJUSTADA POR FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA NO ESTACIONAMENTO, RESULTANDO EM PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS PARA A AUTORA.

A SENTENÇA ESTÁ FUNDAMENTADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NA SÚMULA 130 DO STJ. ASSIM, FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE R$ 150,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 5.000,00 EM DANOS MORAIS.

QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO, NÃO MERECE PROSPERAR. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ESTÁ
EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO, COMO TAMBÉM ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

NO TOCANTE AO PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE A SER PAGO, ENTENDO QUE DEVE PROSPERAR. ISSO PORQUE,

COMO SE SABE, EM 01 DE JULHO DE 2024, FOI PUBLICADA A LEI Nº 14.905/2024, QUE ALTEROU O ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL, PARA DISPOR SOBRE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NOS CASOS DE AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, A SELIC SERÁ ADOTADA COMO ÍNDICE PARA ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPORTA RESSALTAR, TODAVIA, QUE A VIGÊNCIA DA REFERIDA NORMA FOI CONDICIONADA À VACATIO DE 60 DIAS, PASSANDO A VIGER NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, APÓS A PUBLICAÇÃO OFICIAL NO DIA 01 DE JULHO DO MESMO ANO (ART. 5º, II, DA LEI Nº 14.905).

DESTARTE, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA DE PARÂMETRO DIVERSO A INCIDIR ATÉ A DATA DA VIGÊNCIA DA LEI (30/08/2024), DEVE SER OBSERVADO O SEGUINTE: DESDE O ARBITRAMENTO, DEVE INCIDIR UNICAMENTE A TAXA SELIC, QUE JÁ ENGLOBA OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. NO PERÍODO QUE ANTECEDE AO ARBITRAMENTO, A CORREÇÃO SE DARÁ PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), APURADO E DIVULGADO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), NA FORMA DO ART. 389, P.UN., DO CCB/02. O CÁLCULO DOS REFERIDOS ÍNDICES DEVERÁ OBSERVAR A METODOLOGIA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.171, DE 29 DE AGOSTO DE 2024.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA ESTABELECER O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO NA FORMA ACIMA EXPOSTA.

NO MAIS, DEVERÁ SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, POIS ESTA SE SAGROU VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)